Tribunal: TJDFT
Processo: 0703444-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703444-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CELG GERACAO E TRANSMISSAO S.A., EDP TRANSMISSAO ALIANCA SC S.A., EDP TRANSMISSAO LITORAL SUL S.A., EDP TRANSMISSAO SP-MG S.A. AGRAVADO: GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA DECISÃO EDP TRANSMISSÃO GOIÁS S.A. (atual razão social da CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.), EDP GOEDP TRANSMISSÃO ALIANÇA SC S.A., EDP ALIANÇAEDP TRANSMISSÃO LITORAL SUL S.A. E EDP LITORAL SUL EDP TRANSMISSÃO SP-MG S.A. interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida na ação de cobrança movida contra GERADORA DE ENERGIA QUINTURARÉ SPE LTDA, que reconheceu de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência, assim como indeferiu o pedido de tutela provisória de arresto, in verbis: “Cuida-se de ação de cobrança, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por CELG GERACAO E TRANSMISSAO S.A., EDP TRANSMISSAO ALIANCA SC S.A., EDP TRANSMISSAO LITORAL SUL S.A. e EDP TRANSMISSAO SP-MG S.A em face de GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA. Em apertada síntese, a parte autora pretende a cobrança de encargos de uso do sistema de transmissão pela Ré. Pretende, liminarmente, o deferimento de arresto de valores da ré valores de titularidade da ré, como forma de garantir o adimplemento do débito vindicado no feito. Foi determinado que a autora apresentasse emenda ao pedido inicial, esclarecendo a distribuição do feito neste juízo. A parte autora prestou os esclarecimentos na petição de ID É o necessário. Decido. Não obstante a alegação de existência de foro de eleição nos contratos indicados nos documentos de ID 146461425 até ID 1646467898, advirto que, o simples fato de o Operador Nacional do Sistema Elétrico indicar parâmetros para celebração de contrato não possibilita a resolução do presente litígio nesta Circunscrição Judiciária. Sobre a questão, forçoso reconhecer que a eleição de foro sem qualquer relação com o local da realização do serviço ou o domicílio das partes envolvidas revela-se abusiva, razão pela qual incide ao caso a regra disposta no art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil, regra processual dispondo que: "Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu." Neste sentido, transcrevo entendimento do TJDFT abaixo colacionado: [...] Pela razão acima exposta, reconheço de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro descrita nos contratos de ID 146461425 até ID 1646467898. Em razão da declaração da abusividade da cláusula de eleição de foro prevista nos contrato, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do juiz natural. Portanto, o caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população” Advirto que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a Corte Cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: [...] Ante o exposto, declino da competência deste juízo para o processamento e julgamento do feito, bem como, com fundamento no art. 46 do CPC, determino a remessa do processo ao juízo de uma das Varas Cíveis de Recife/PE, local de domicílio do réu. Não obstante o declínio de competência, tendo em vista a possibilidade de demora na redistribuição do feito, e apenas para que não se alegue negativa de prestação jurisdicional, aprecio o requerimento de tutela de urgência postulado na inicial, que, nos termos do art. 64, §4o, do CPC, conservará efeitos até decisão judicial pelo juízo competente. O art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso, não verifico o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, posto que, a parte autora não demonstrou a insolvência da ré. Destaco que o simples fato de a ré possuir dívidas não é suficiente para demonstrar que, em caso de procedência do pedido inicial, a ré não irá conseguir arcar com o pagamento do débito. Neste sentido, transcrevo entendimento do TJDFT: [...] Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada pela parte autora. Após o transcurso do prazo para interposição de recurso contra o presente ato, remeta-se o processo ao juízo competente. Intime-se.” Quanto ao efeito suspensivo postulado, é desnecessária a sua concessão, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. As agravantes-autoras postulam, também, a antecipação da tutela recursal, para deferir o arresto dos bens da agravada-ré, tantos quantos se fizerem necessários, como forma de garantir o pagamento do valor total de R$ 2.780.615,25. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Sendo o arresto modalidade de tutela de urgência, somente será concedido se evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É o que dispõe o art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Depreende-se, portanto, que, mesmo na fase de conhecimento, é facultado ao Magistrado deferir medida excepcional de natureza cautelar destinada a assegurar a utilidade do processo, a qual, por sua vez, pode ser revogada ou substituída durante a tramitação da demanda. Sobre o tema, Elpídio Donizetti leciona, in verbis: “[...] A existência da TUTELA de urgência de natureza CAUTELAR se justifica pela natural demora na atuação e satisfação do direito por meio do processo de CONHECIMENTO, seguido do cumprimento da sentença, ou por meio do processo de execução. Essa demora, natural porque a atuação da jurisdição se embasa em análises definitivas, pode conduzir à ineficácia da prestação jurisdicional. Surgem então as medidas cautelares como forma de garantir a efetividade da TUTELA pleiteada, mediante averiguação superficial e provisória da probabilidade do direito do recorrente e da possibilidade de ocorrência de dano de difícil reparação ou ocorrência de risco ao resultado útil do processo. [...] Como se vê, a TUTELA CAUTELAR concedida em caráter incidental ou antecedente tem caráter instrumental, porquanto objetiva assegurar a utilidade do processo em qualquer de suas fases, afastando, assim, o risco de inocuidade da prestação jurisdicional.” (in Curso Didático de Direito Processual Civil. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 475-476). Analisada a documentação acostada, conquanto o inadimplemento atribuído à agravada-ré seja bastante expressivo, não há prova inequívoca, nesta sede de cognição inicial, do estado de iminente insolvência ou da dilapidação patrimonial, a justificar a concessão do arresto para assegurar o pagamento de eventual condenação ao final no julgamento da ação originária. Nesses termos, não está configurada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora